Tribunal: TJDFT
Processo: 0708997-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXECUTADO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO AO ART. 489, § 1o, IV, DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. ARGUMENTOS IMPLICITAMENTE REJEITADOS. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PROCURADORES DOS AGRAVANTES. AUSÊNCIA DOS NOMES. VÍCIO DA PUBLICAÇÃO. VALIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO. PUBLICAÇÃO NÃO CONSIDERADA PELO JUÍZO AGRAVADO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. SUSPENSÃO DO INCIDENTE. ART. 314 DO CPC ARTS. 6o, II E 52, III, DA LEI No 11.101/2005. INAPLICABILIDADE. PROCESSO PRINCIPAL (CUMPRIMENTO DE SENTENÇA) E INCIDENTE. RELAÇÕES JURÍDICAS PROCESSUAIS DISTINTAS. RESP REPETITIVO No 1.333.349/SP. SÚMULA 581/STJ. RATIO DECIDENDI. APLICAÇÃO AO CASO. PAR CONDITIO CREDITORUM. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO INCABÍVEL. CADASTRO DOS AGRAVANTES COMO EXECUTADOS. DEPENDÊNCIA DA PROCEDÊNCIA DO INCIDENTE. RETIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO. IMPOSIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
1. Para sua adequada compreensão, a decisão judicial deve ser considerada em sua integralidade e com exame das correlações diretas e indiretas dos fundamentos adotados pelo julgador com aqueles arguidos pelas partes, os quais, ainda que não abordados expressamente, podem ser tidos como implicitamente rejeitados, ante a impossibilidade de sua harmonização com as teses expostas no decisum.
1.1. Não se vislumbra qualquer vício de fundamentação na decisão agravada, cuja higidez não pode ficar condicionada ao atendimento ou não das pretensões das partes, de modo que está atendido o dever de fundamentação das decisões judiciais a que alude o art. 93, IX, da Constituição Federal, assim como foi observada a norma processual correlata invocada pelos agravantes (art. 489, § 1o do CPC).
1.2. Constatada a inexistência de afetação de qualquer interesse jurídico dos agravantes, descabido pretender-se a declaração de nulidade de todas as intimações/publicações e de todos os atos processuais ocorridos no período em que os procuradores dos agravantes não estavam cadastrados para efeito de intimação via Diário de Justiça Eletrônico, cabendo lembrar que, em matéria de nulidades, o nosso ordenamento jurídico, como de há muito reconhece a jurisprudência, acolhe o princípio de que não há nulidade sem prejuízo.
1.3. O vício verificado na publicação da decisão agravada não implicou nulidade dessa decisão, mas do próprio ato de publicação, sendo certo que os agravantes tiveram inequívoca ciência da decisão veiculada na publicação defeituosa, cujo interesse na invalidação, contudo, já não subsiste desde o conhecimento, pelo juízo de origem, dos embargos de declaração opostos pelos agravantes em face da decisão ora recorrida, recurso que seria manifestamente intempestivo se a referida publicação tivesse sido considerada válida. Preliminares rejeitadas.
2. Insurgem-se os agravantes contra a decisão do juízo de origem que, em sede de cumprimento de sentença e após comunicado do deferimento do processamento da recuperação judicial da parte executada, rejeitou o pedido de suspensão do incidente de desconsideração da personalidade jurídica anteriormente instaurado, no qual constam no polo passivo.
3. O procedimento legal previsto para a instauração e processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica revela a existência de relação jurídica processual distinta daquela formada no feito principal, daí a suspensão deste quando for instaurado o incidente, nos termos do § 3o do art. 135 do Código de Processo Civil.
3.1. Dessa distinção decorre logicamente que é insubsistente a pretendida aplicação ao caso em julgamento da vedação da prática de qualquer ato processual durante a suspensão do processo, conforme preceitua o art. 314 do Código de Processo Civil.
4. A mesma lógica permanece em virtude do deferimento do processamento da recuperação judicial de pessoa jurídica que seja parte no feito principal, pois é a este que se dirige a determinação de suspensão prevista no art. 6o, inciso II, da Lei no 11.101/2005, somente havendo extensão da suspensão a eventual incidente de desconsideração da personalidade jurídica se no seu polo passivo houver pessoa alcançada pelo deferimento da recuperação judicial, o que não ocorre no caso em exame.
5. Por congruência de ratio decidendi, pertinente a incidência ao caso, como exposto na decisão agravada, da tese firmada no Recurso Especial Repetitivo no 1.333.349/SP e reafirmada no verbete sumular no 581/STJ, de acordo com o qual “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.
5.1. Se a suspensão a que alude a Lei de Falências não se aplica aos processos que tramitam contra devedores solidários ou coobrigados em geral da sociedade em recuperação, com muito mais razão não poderia se aplicar aos processos propostos em desfavor de pessoas que guardam com a recuperanda, quanto a obrigações desta, relação jurídica, em tese, menos estreita, como na hipótese dos administradores/diretores não sócios da sociedade devedora, situação dos agravantes.
6. O instituto da desconsideração da personalidade jurídica formulado em desfavor de sociedade submetida a recuperação judicial tem como propósito atingir patrimônio de pessoa, física ou jurídica, diversa, de modo que a instauração e prosseguimento do incidente que veicula essa pretensão não pode resultar em violação ao princípio par conditio creditorium, o qual diz respeito ao tratamento equânime dos credores de uma mesma classe que estejam submetidos ao juízo universal da recuperação ou falência.
7. Não obstante a impossibilidade de provimento do recurso para determinar a suspensão do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, merece acolhida a pretensão, de caráter subsidiário e implícito, que fora posto à apreciação do juízo agravado, mas não deferido, que diz respeito à retificação da autuação do feito de origem, em que os agravantes constam como executados.
7.1. Com efeito, os agravantes somente podem integrar o cumprimento de sentença de origem na qualidade de executados se e quando o incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado em seu desfavor for julgado procedente, o que não é o caso dos autos até o momento, sendo evidente que a manutenção de tal situação representa prejuízo a seus interesses jurídicos.
7.2. Adequação à orientação contida na Instrução no 2, de 07 de abril de 2022, do Gabinete da Corregedoria desta Eg. Corte, devendo os agravantes ser cadastrados como interessados, salvo após eventual procedência do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, caso em que podem ser postos no polo passivo como executados.
8. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Provimento parcial para reformar parcialmente a decisão agravada e determinar a retificação da autuação do feito.